Tribunal: TJBA
Processo: 8157851-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8157851-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: DANIEL CERQUEIRA DO NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): CLEITON SANTOS LOPES, LAURA ROMANA NEIVA CERQUEIRA BARBOSA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Jorge Uilian Stuart Marques Santos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação por tráfico de drogas. A defesa alegou contradição e omissão no julgado quanto (i) ao uso exclusivo de depoimentos policiais como base para a condenação, (ii) à ausência de manifestação sobre suposta violência policial, e (iii) à violação ao art. 155 do CPP, requerendo efeitos infringentes para fins de absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição quanto à fundamentação utilizada para a manutenção da condenação por tráfico de drogas, nos termos do art. 619 do CPP, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com ou sem efeitos modificativos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se prestam exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não servindo como meio hábil para rediscussão do mérito já decidido. A alegada contradição quanto à valoração da prova testemunhal policial não procede, uma vez que o acórdão embargado transcreveu detalhadamente os depoimentos prestados em juízo, os quais corroboram os demais elementos probatórios constantes dos autos. Inexistem omissões quanto à aplicação do art. 155 do CPP, pois o acórdão deixou claro que a condenação não se baseou exclusivamente em provas inquisitoriais, mas em provas judicializadas, submetidas ao contraditório. Também foi devidamente enfrentada e afastada a tese defensiva de violência policial, à luz dos elementos dos autos, sendo destacada a ausência de nexo entre as lesões constatadas e suposta conduta abusiva dos agentes públicos. O julgado embargado analisou com exaustividade todas as questões suscitadas pela defesa, sendo a irresignação mera tentativa de reexame da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios. Os precedentes do STJ e da jurisprudência nacional reforçam a orientação de que não se admite efeito modificativo nos embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade constantes do julgado, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A fundamentação que afasta tese defensiva, mesmo que de forma sintética, supre o dever de motivação, não configurando omissão. 3. A prova oral colhida em juízo, inclusive quando prestada por policiais, tem validade probatória, desde que corroborada por outros elementos dos autos, não implicando afronta ao art. 155 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 563, 619 e 620; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RCH 6275/SP, Rel. Min. Vicente Leal, j. 19.08.1997; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683747/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2023; TACRSP, RJDTACRIM 40/288; TJDFT, Acórdão n.932198, 20150110337343APR, Rel. Des. Sandra de Santis, j. 31.03.2016; TJPR, AC n.º 721.083-3, Rel. Des. Antônio Martelozzo, j. 18.05.2011. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N° 8157851-11.2024.8.05.0001, DE SALVADOR/BA, opostos por JORGE UILIAN STUART MARQUES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.